Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Tanto a agência de turismo intermediadora quanto o hotel integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço e por isso respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 e 25, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A fixação da responsabilidade objetiva tem a finalidade de proteger o consumidor, parte hipossuficiente da relação, contra os fatos de serviço e fatos de produto cometidos pelos fornecedores.
3. Na fixação do quantum indenizatório, o Juízo deve se orientar pelos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa. Considerando esses parâmetros e as circunstâncias peculiares do caso em análise, e não se podendo afastar a condenação pelo dano moral sofrido, mostra-se adequada a redução do quantum indenizatório, tendo em vista a Pandemia em razão da circulação do vírus SARS-CoV-2 e o forte abalo na atividade econômica da autora - turismo -, para R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.